Tribunal: TJSP
Processo: 2248307-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2019-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento para afastar os termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Não arbitramento da verba honorária - Irresignação – Cabimento – Devida a condenação nas verbas da sucumbência da exceção de pré-executividade – Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento para afastar os termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Não arbitramento da verba honorária - Irresignação – Cabimento – Devida a condenação nas verbas da sucumbência da exceção de pré-executividade – Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001022013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248307-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante SISA
INDUSTRIA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANILO PANIZZA
(Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2019.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2248307-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.215 JV 2
Agravo de Instrumento no 2248307-06.2019.8.26.0000
Agravante: Sisa Indústria de Peças Automotivas Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Paulo Henrique Aduan Correa
Voto no 35.215

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade
Acolhimento para
afastar os termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Não
arbitramento da verba honorária - Irresignação

Cabimento
Devida a condenação nas verbas da
sucumbência
da
exceção
de
pré-executividade

Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Sisa Indústria de Peças Automotivas Ltda. interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Artur
Nogueira, na ação de execução fiscal proposta pela Fazenda do Estado de São
Paulo, a qual acolheu a exceção de pré-executividade, deixando, contudo, de
condenar a excepta ao pagamento dos honorários advocatícios. Aduz razões
para a reforma, pedindo acolhimento do recurso.
Não houve pedido de suspensividade.
Contraminuta (fls. 25/32).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra r. decisão de fls. 132/137 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2248307-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.215 JV 3
autos principais, a qual acolheu a exceção de pré-executividade, deixando,
contudo, de condenar a excepta ao pagamento dos honorários advocatícios.
A r. decisão combatida merece reforma, considerando que
devidos os honorários advocatícios, uma vez que que aplicável ao caso o
princípio da causalidade, o que enseja a condenação da parte vencida aos
resgate dos ônus sucumbenciais.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por amoldável à
espécie, cita-se julgados, sobre o tema ora versado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Agravante que almeja que a
Fazenda do Estado seja condenada ao pagamento de honorários
advocatícios - O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários advocatícios -
Precedentes desta Corte e também do C. STJ Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2184554-17.2015.8.26.0000, Des. Rubens Rihl, julgado em
07.10.2015).
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Exceção
de
pré-
executividade acolhida - Possibilidade - Precedentes - Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2028517-20.2019.8.26.0000, Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. em maio de 2019)
Salienta-se que a jurisprudência é ponderável ao analisar a
presente questão, reconhece tal pretensão na forma imposta. Nesse sentido,
por inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgado das demais Câmaras
deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2248307-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.215 JV 4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA ICMS TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. Não é o caso de se mandar
suspender a exigibilidade de todo o débito e de se emitir novas certidões,
posto que a suspensão da exigibilidade do crédito deve abranger tão somente
a parcela que excede o índice aplicável aos tributos federais (atualmente,
taxa SELIC). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE
ACOLHIDA ÔNUS SUCUMBENCIAIS Atribuição do ônus a parte derrotada
Princípio da causalidade Cabimento de verba honorária Fato objetivo da
derrota. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento no 2007427-87.2018.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Pereira, j.
em 10.04.2018).
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO. SUSPENSÃO.
PROCLAMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ARBITRADOS COM FUNDAMENTO NA EQUIDADE. ART.
20, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
MANUTENÇÃO EM PARTE, REFORMADA TÃO SOMENTE PARA
ADEQUAR
O
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS.
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.” (Apelação no 9000191-45.2003.8.26.0014,
Rel. Des. Amorim Cantuária, julgado em 19.01.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS Exceção de pré-
executividade. 1. Juros de mora - Lei Estadual no 13.918/2009
Inaplicabilidade - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão
Especial - Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2248307-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.215 JV 5
Federais - Aplicação da taxa SELIC. 2. Condenação em honorários
advocatícios Admissibilidade - Gastos com a contratação de advogado -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2263255-89.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Cotrofe,
julgado em 01.02.2016).
De relevo anotar que, na hipótese dos autos, não houve
extinção da execução fiscal, mas tão somente retificação da CDA, afastando-
se a cobrança dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09 e
determinando a incidência da Taxa Selic.
Destarte, o acolhimento da exceção de pré-executividade não
implica extinção da execução fiscal, que deve prosseguir com a correção da
taxa dos juros, permanecendo íntegra a dívida tributária.
Neste mister, em arremate, com tais relevantes circunstâncias
peculiares desse porte, cabível o entendimento pela fixação a verba honorária,
considerando o percentual de redução da dívida tributária discutida.
Assim, em tais casos, em face da manutenção da obrigação
principal, apenas reduzindo questão acessória, condizente que tal importe
(honorários advocatícios), ante os critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como diante do pouco ato jurídico praticado pela parte,
levando em conta a simplicidade da ação e por medida de equidade, em 10%
do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do
CPC.
Ante ao exposto, respeitado o entendimento do MM. Juiz de
primeira instância, se conclui pela reforma do respeitável decisum combatido,
apenas para determinar a condenação da agravada ao resgate dos honorários
advocatícios, conforme fundamentação acima colacionada.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2248307-06.2019.8.26.0000 -Voto no 35.215 JV 6
DANILO PANIZZA
Relator